Tribunal: TJPA
Processo: 0811172-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811172-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: ORLANDO WANDERSON MEDEIROS DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. paciente condenado por roubo majorado a pena de seis anos reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de cento e vinte e seis dias-multa. alegação de que o coacto se encontra preso em outro estado da federação. necessidade recambiamento, para que o paciente inicie o cumprimento de sua pena com instauração de regular processo de execução e em estabelecimento compatível com o regime imposto na sentença. constrangimento ilegal evidenciado. ordem concedida para determinar que o juízo coator implemente com urgência todas as medidas necessárias perante a SEAP/PA e demais órgãos do Poder Público, a fim de que se proceda ao imediato recambiamento do paciente, o qual deverá ter seu processo de execução instaurado e iniciar tão logo o cumprimento da reprimenda em estabelecimento compatível

com

o

regime

imposto

na

sentença.

decisão unânime.

I.

A impetração se baseia na alegação de suposta inércia do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital em despachar os pedidos defensivos visando operacionalizar o recambiamento do paciente ao sistema penal deste Estado. Embora as informações demonstram o esforço da autoridade coatora em solucionar a questão, a grave situação relatada neste
writ
não pode perdurar. Com efeito,
o paciente não pode permanecer preso em outro Estado da Federação, aparentemente em regime diverso do estabelecido na sentença, sem que tenha sido iniciado o processo de execução da pena, fazendo com que o coacto seja, eventualmente, privado de benefícios legais, constantes da Lei de Execução Penal.
De outra banda, trâmites burocráticos, incompatibilidades de sistema e dificuldades dos órgãos de segurança em providenciar o recambiamento do preso
não tem o condão de afastar a necessidade de se humanizar o cumprimento da pena, permitindo que o condenado a cumpra no local da condenação e às proximidades de seus familiares e amigos, a fim de otimizar a ressocialização, por meio de visitas e saídas temporárias. Precedentes;

II.
Ordem de
habeas corpus
concedida para que o Juízo Coator implemente com urgência todas as medidas necessárias perante a SEAP/PA e demais órgãos do Poder Público, a fim de que se proceda ao imediato recambiamento do paciente, o qual deverá ter seu processo de execução instaurado e iniciar tão logo o cumprimento da reprimenda em estabelecimento compatível com o regime imposto na sentença. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conceder
a ordem impetrada na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 11 de dezembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar impetrado pelo Defensor Público Reinaldo Martins Júnior, em favor do paciente
Orlando Wanderson Medeiros de Araújo
, condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no artigo 157, § 2°, inciso II do CPB, atualmente custodiado no Estado do Tocantins, tendo sido apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi condenado pelo juízo apontado como coator à pena de 06 (seis) anos reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.
Afirma que após o trânsito em julgado, o coacto foi preso na comarca de Tocantinópolis-TO, o que ensejou o seu pedido de recambiamento ao sistema prisional do Estado do Pará.

Alega que nos dias 08/10/20 e 05/11/20 foram feitos pedidos cobrando o retorno da carta precatória emitida em 03/09/20 para o Poder Judiciário do Estado de Tocantins, referente ao recambiamento prisional do coacto. Ocorre que, segundo a defesa, até a data da impetração os referidos pleitos não foram analisados pela autoridade coatora, sem que fosse apresentada justificativa plausível para esta omissão.

O impetrante narra que, embora o juízo da 4ª Vara Penal de Belém tenha remetido ao Poder Judiciário de Tocantins a guia de execução penal definitiva do paciente, houve expressa recusa do juízo deprecado em dar cumprimento ao pedido do juízo deprecante, ora inquinado coator. Aponta que a negativa se fundamentou na alegação de que a tramitação deveria ocorrer por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU, do qual o Juízo da 4ª Vara de Belém é desprovido de acesso, por se tratar de juízo responsável por

processos de conhecimento e sem ingerência quanto a execução da pena.

Por conta disso, o impetrante relata que, como derradeira tentativa para inaugurar o processo de execução penal, foi emitida documentação física à Vara de Execução Penal de Belém, para remessa ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Tocantinópolis. Entretanto, a Vara de Execuções Penais de Belém acabou devolvendo o expediente ao Juízo da 4ª Vara Penal, com base no art. 105 da LEP, pois o paciente não se encontraria encarcerado em uma das casas penais da Região Metropolitana de Belém.

Assim, o impetrante concluiu restar evidente o constrangimento ilegal, tendo em vista a demora do juízo coator em apreciar os pleitos defensivos de cobrança do retorno da carta emitida ao Poder Judiciário do Estado de Tocantins, relacionado ao recambiamento do paciente. Ao final, pugnou pela:
“a) concessão liminar cautelar para que o juízo coator seja compungido a analisar os pedidos da DPE-PA atravessados em 08.10.2020 e 05.11.2020 (cópia no anexo), no prazo de 24 horas a contar do deferimento liminar; b) A concessão da ordem no mérito para que haja, em 24 horas, pelo juízo da 4ª VP de Belém-PA, a análise dos pedidos da DPE-PA atravessados em 08.10.2020 e em 05.11.2020 (cópia no anexo), concedendo-se a urgência que o caso requer”
.

Me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (ID NUM. 3979133). Ao prestar suas informações (ID. NUM 3999462), o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital relatou a situação processual do paciente, do qual destaco o seguinte trecho:

“Em 04/02/2016, foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente, a pena de 06 (seis) de reclusão em regime semiaberto. Após tentativas de intimar pessoalmente o coacto, em 03/08/2018 foi expedido edital de intimação de sentença condenatória. Em 02/07/2019, a Sra. Diretora de Secretaria certificou que em 09/11/2018 ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao paciente. Em 02/07/2019, foi expedido o Mandado de Prisão decorrente de sentença condenatória, transitada em julgado, contra o paciente. Em 08/01/2020, o juízo da comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, informou ao presente juízo sobre o cumprimento da prisão do requerente. Em 10/01/2020, o presente juízo emanou decisão, solicitando o recambiamento do paciente ao juízo da comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins. Em 13/01/2020 foi expedida pela Secretaria do juízo, Carta precatória requerendo o recambiamento do coacto, assim como ofícios à SEAP e Delegacia Geral de Polícia civil para providenciar o recambiamento o paciente. Em 22/01/2020, o juízo da comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, autorizou o recambiamento do coacto. Em 03/03/2020, a Sra. Diretora de Secretaria do juízo certificou que não obteve resposta sobre o recambiamento do paciente. Em 16/03/2020, a Defensoria Pública interpôs pedido, requerendo que o coacto permanecesse na comarca onde se encontrava custodiado, com a finalidade do cumprimento da pena, em face de que a irmã do paciente se dirigiu ao Sr. Defensor Público, solicitando que o requerente permanecesse naquela comarca. Os autos foram conclusos ao magistrado, em 16/03/2020. A presidência e corregedorias do TJE-PA prolataram Portarias Conjuntas nº 04/2020- GP e, 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, publicadas em 20/03/2020 e 24/03/2020, suspendo, em caráter excepcional, o expediente forense e os prazos processuais judiciais do 1º e 2º graus, em face da Pandemia do Novo Coronavírus (SARS-Cov2), causador da doença denominada COVID-19. Em 29/07/2020, em face da pandemia da doença da COVID-19, o juízo prolatou decisão suspendendo o recambiamento do paciente e, determinando que fosse expedida nova carta precatória, para a interrupção do recambiamento do coacto e, expedição de Guia de Recolhimento de Execução Penal e documentações necessárias, para que o requerente cumprisse a execução da pena na comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins. Em 06/08/2020, o juízo da comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, devolveu a Carta Precatória referente a execução da pena do coacto sem cumprimento, alegando que a Guia de Recolhimento Definitiva deve tramitar pelo sistema SEEU, e não através de carta precatória, cabendo ao juízo da 4ª Vara Criminal de Belém fazer o correto encaminhamento da mesma. Entretanto, o juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Belém, Estado do Pará, é um juízo de conhecimento, que não tem acesso ao sistema SEEU, o que impossibilita que este juízo emitisse a Guia de Recolhimento nos termos solicitado pelo juízo deprecado, pois esse sistema é próprio e exclusivo das Varas de Execuções Penais. Em 03/09/2020, após contato telefônico com atendentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, o juízo prolatou decisão retomando as diligências necessárias para o recambiamento do paciente, uma vez que o requerente foi sentenciado em regime semiaberto e, o juízo deprecado devolveu a carta precatória sem cumprimento, apenas pelo fato dela não ter sido tramitado pelo sistema SEEU, o que é impossível de ser feito pelo juízo
. Em 03/09/2020, a Defensoria Pública interpôs novo pedido, solicitando que fosse encaminhada Guia de Recolhimento do paciente à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, para que o juízo de execução cadastrasse a Guia no sistema SEEU e a encaminhasse ao juízo da comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, com o objetivo de tentar minimizar a situação prisional do paciente. Em 12/09/2020, o juízo da Vara de Execuções da Região Metropolitana de Belém devolveu a Guia de Recolhimento de Execução do paciente ORLANDO WANDERSON MEDEIROS DE ARAÚJO, alegando: “De Ordem, em razão de não preencher os requisitos do art. 105 da LEP:1-Conforme consulta ao INFOPEN-PA/SUSIPE nº 86835, o apenado não está recolhido a um Centro de Recuperação da RMB, recebeu Alvará de Soltura (Liberdade Provisória) em 24/06/2014”. Porém, destaco que a referida Guia foi encaminhada ao juízo de execuções da comarca de Belém, não para iniciar a execução neste Estado, e sim para que fosse encaminhada via sistema SEEU à comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, para tentar minimizar a situação do requerente enquanto aguardava seu recambiamento para este Estado. Ressalto à V. Exa. que ficou constatado na explanação, que o presente juízo diversas vezes tentou minimizar a situação prisional do requerente, eis que por questões burocráticas o juízo deprecado não iniciou a execução penal do paciente. Ainda assim, tentando resolver a situação, foi encaminhada a Guia de Execução do coacto ao juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, com a finalidade de encaminhar à comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, via sistema SEEU, o que foi indeferido pelo referido juízo, alegando que não era preso da RMB, sendo assim só resta este juízo aguardar o recambiamento do paciente, o que depende apenas dos órgãos de segurança do Estado do Pará (Polícia Civil e SEAP).

A liminar foi indeferida. O Ministério Público, por sua vez, opinou pela denegação da ordem, tendo em vista a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos presentes autos.
É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, observo que a impetração se baseia na alegação de suposta inércia do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital em despachar os pedidos defensivos visando operacionalizar o recambiamento do paciente ao sistema penal deste Estado. Embora as informações demonstram o esforço da autoridade coatora em solucionar a questão, entendo que a grave situação relatada neste
writ
não pode perdurar.

Com efeito, o coacto não pode permanecer preso em outro Estado da Federação, aparentemente em regime diverso do estabelecido na sentença, sem que tenha sido iniciado o processo de execução da pena, fazendo com que o paciente seja, eventualmente, privado de benefícios legais, constantes da Lei de Execução Penal.

De outra banda, trâmites burocráticos, incompatibilidades de sistema e dificuldades dos órgãos de segurança em providenciar o recambiamento do preso não tem o condão de afastar a necessidade de se humanizar o cumprimento da pena, permitindo que o condenado a cumpra no local da condenação e às proximidades de seus familiares e amigos, a fim de otimizar a sua ressocialização, por meio de visitas e saídas temporárias
[1]
.

Em casos semelhantes, já se decidiu:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA PRESO EM COMARCA INDEVIDA, EM CONJUNTO PENAL QUE ALBERGA APENAS PRESOS CONDENADOS EM REGIME FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIDADE INDIGITADA COATORA E MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE NÃO TOMARAM CONHECIMENTO DO INDEVIDO RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DE OFÍCIO,

DETERMINAÇÃO PARA QUE O PACIENTE SEJA RECAMBIADO PARA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A QUE FOI CONDENADO, COM A INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE O PACIENTE SEJA RECAMBIADO A UNIDADE PRISIONAL QUE ALBERGUE PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO.
(Classe: Habeas Corpus,Número do Processo: 0023109-38.2017.8.05.0000, Relator (a): João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 10/11/2017 (TJ-BA - HC: 00231093820178050000, Relator: João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 10/11/2017)”

O constrangimento é manifesto e merece ser reparado pela via do
writ
.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
,
para que o Juízo Coator implemente com urgência todas as medidas necessárias perante a SEAP/PA e demais órgãos do Poder Público, a fim de que se proceda ao imediato recambiamento do paciente, o qual deverá ter seu processo de execução instaurado e iniciar tão logo o cumprimento da reprimenda em estabelecimento compatível com o regime imposto na sentença
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, __ de dezembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 103 da LEP. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Belém, 11/12/2020